Tribunal: STF
Processo: HC 93157
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-09-23
Data de publicação: 2008-09-23

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Processual penal. Produção antecipada de
   provas. Art. 366 do CPP. Fundamentação. Constrangimento ilegal
   não-caracterizado.
1. Cabe ao Juiz da causa decidir sobre a
   necessidade da produção antecipada da prova testemunhal, podendo
   utilizar-se dessa faculdade quando a situação dos autos assim
   recomendar, como no caso em apreço, especialmente por tratar-se
   de ato que decorre do poder geral de cautela do Magistrado (art.
   366 do CPP).
2. Habeas corpus denegado.